Tribunal: TJES
Processo: 0023545-82.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023545-82.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA PORTUÁRIA DE ARMAZENAGEM. ENTREGA ANTECIPADA DE MERCADORIA. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO IMPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE SERVIÇO PRESTADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Vports Autoridade Portuária S.A. (antiga CODESA) contra sentença proferida nos autos da ação autônoma de reconvenção apresentada por Petróleo Brasileiro S. A. – Petrobras, que declarou a inexistência de débito relacionado a tarifas de armazenagem portuária e condenou a apelante à restituição de valores pagos indevidamente, no montante de R$106.037,87 e R$207.272,15, corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão:
(I) se houve efetiva prestação de serviço pela apelante após a entrega antecipada das mercadorias, de modo a justificar a cobrança das tarifas de armazenagem;
(II) se há fundamento jurídico e contratual para a restituição dos valores pagos pela apelada, diante da ausência de prestação do serviço portuário correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado nos autos que, após a autorização de entrega antecipada das mercadorias pela autoridade alfandegária, com assinatura do termo de fiel depositário pela importadora (Petrobras), cessou a responsabilidade da apelante sobre a carga.

4. Restou incontroverso que, nos períodos posteriores às entregas antecipadas, as mercadorias não se encontravam mais sob a guarda da apelante, inexistindo contraprestação que justificasse a cobrança de sobreestadia.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo já consolidou entendimento no sentido de que a não comprovação da efetiva prestação dos serviços de armazenagem afasta a legitimidade da cobrança.

6. Mantida a sentença de origem que reconheceu a ilegalidade das tarifas cobradas e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente.

7. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrega antecipada de mercadoria ao importador, com assinatura de termo de fiel depositário, afasta a condição de depositária da autoridade portuária e, consequentemente, a legitimidade da cobrança de tarifa de armazenagem.

2. A ausência de efetiva prestação do serviço portuário de armazenagem implica restituição dos valores indevidamente pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; art. 85, §1º e §11. IN RFB nº 680/2006, art. 47,
caput
e §1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0020143-27.2009.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio, j. 29/09/2015, DJe 13/10/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023545-82.2010.8.08.0024.

APELANTE: VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S. A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA).

APELADA: PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Vports Autoridade Portuária S. A.

(
n
ova
d
enominação
d
e Companhia Docas
d
o Espírito Santo - Codesa)

interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença de
id 9558234 (
fls.
01-4)
,
integrada pela decisão de embargos de declaração (id 9558240, fls. 01-2),
proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da
Qu
arta
Vara Cíve
l de Vitória,
Comarca
da Capital,
n
a reconvenção (convertida em ação autônoma) apresentada por
Petróleo Brasileiro S. A. Petrobras
n
os autos da “
ação de cobrança
”
proposta por ela
,
apelante,
que
(após extinção da ação principal por desistência da autora)
julgou “PROCEDENTE o pedido reconvencional, resolvendo
o mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenando a reconvinda na restituição das quantias pagas indevidamente pela reconvinte, nos valores de R$106.037,87 (cento e seis mil, trinta e sete reais e oitenta e sete centavos) e R$207.272,15 (duzentos e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e quinze centavos), corrigidas a partir do efetivo desembolso e juros da citação”
(fl. 04)
.

E
m razão da sucumbência, condenou a apelante/reconvinda ao “pagamento das custas e honorários advocatícios, ... em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 1° do Código de Processo Civil” (id 9558234 - fl. 04).

Nas razões recursais (id 9558241, fls. 01-21), a apelante alegou, em síntese, que: 1) “tratou-se de ação ajuizada por esta Autoridade Portuária em face da Petrobras, que foi extinta por requerimento de desistência. Concomitantemente, a então requerida havia apresentado contestação com pedido reconvencional. Após a interposição de diversos recursos, deferiu-se o prosseguimento da reconvenção como ação autônoma” (fl. 03); 2) subsiste a “pretensão da Petrobras de declaração de ilegalidade de tarifas de armazenagem portuária lastreadas nas já quitadas Notas Fiscais de nº 19745 e 20385, emitidas pela ora Recorrente”, bem como o pleito de “condenação desta Autoridade Portuária à devolução da integralidade dos valores pagos a título das referidas tarifas” (fl. 03); 3) “a demanda tem como objeto dois desembarques de linhas flexíveis ocorridas no Porto de Vitória em que foi necessário que a VPORTS (então CODESA) assumisse a condição de fiel depositário porque a PETROBRAS não poderia fazê-lo, tendo as partes pactuado – por esse motivo – o pagamento da tarifa portuária” (fl. 03); 4) “o julgado ateve-se, única e exclusivamente, às considerações trazidas à inicial, valendo-se da tese de que a partir da entrega antecipada das mercadorias, a Recorrida, enquanto importadora, passa a ser fiel depositária, não tendo a VPorts prestado qualquer serviço” (fl. 04); 5) “a sentença deixou de enfrentar as teses trazidas em contestação, que demonstraram escorreitamente os ajustes firmados entre as partes, a dinâmica da operação havida, bem como a expressa e documentada anuência da Recorrida aos termos avençados e às faturas objeto deste feito” (fl. 05); 6) “como ocorria costumeiramente na relação vigente entre as partes, a Recorrida se comprometia a efetuar o pagamento da armazenagem pelo ‘primeiro período’ – até 10 dias – e a Recorrente fornecia o NIC, auxiliava no recebimento da carga, seu armazenamento e desembaraço aduaneiro” (fl. 07); 7) “a Petrobras confessa expressamente serem as Notas Fiscais nº 19747 e 20385 devidas e correspondentes ao que fora acordado, tratando-se do ‘primeiro período’ – até 10 dias – de armazenagem, abordando especificamente as operações dos navios MV SLOMAN SPRINTER e KORSOER” (fl. 09); 8) “a lógica do negócio é amplamente exposta: Pela utilização do NIC e a consequente responsabilidade da CODESA, a Petrobrás acordou de pagar a tarifa de armazenagem desde a chegada da carga até o desembaraço aduaneiro” (fl. 11); 9) as partes devem respeitar a boa fé (art. 422, do CC) e o julgador dever respeitar a intervenção mínima na relação jurídica privada, sendo que no caso “a Recorrida reconhece que as tarifas ajustadas a termos de contraprestação pelos serviços prestados pela Autoridade Portuária nos 10 (dez) primeiros dias corridos constados a partir da chegada da carga são devidos, excetuando-se a regra aos períodos posteriores” (fl. 15); 10) “a Recorrente, enquanto depositária do recinto alfandegado no recebimento das cargas, mantém-se na condição de depositária das mercadorias importadas pela Recorrida, havendo que se falar em dever de guarda e, consequentemente, pagamento de tarifa portuária de armazenagem” (fl. 17); 11) “em todas as Declarações de Importação (DI) referentes às cargas importadas pela Petrobras, o NIC referenciado foi da VPorts e o recinto alfandegado foi, igualmente, a Vports” (fl. 19); 12) “não há nos autos prova de que a VPorts não tenha permanecido como responsável pelas mercadorias – mesmo após a entrega no armazém da Flexibrás” (fl. 20).

Requereu “que seja a sentença reformada, julgando-se inteiramente improcedentes os pedidos autorais, condenando-se a Apelada ao pagamento de custas e honorários de sucumbência” (fl. 9558241 – fl. 20).

Contrarrazões no id 9558245 (fls. 01-15).

A matéria em debate está ligada ao reconhecimento de ilegalidade de cobrança de tarifas de armazenagem portuária “lastreadas nas já quitadas Notas Fiscais de nº 19745 e 20385”, bem como à restituição dos valores respectivos, em que a apelada/reconvinte afirma que a apelante não realizou serviço aduaneiro – quando dos desembarques de linhas flexíveis ocorridas no Porto de Vitória - mediante atuação como depositária das mercadorias importadas.

O MM. Julgador de primeiro grau concluiu pela procedência do pedido deduzido na reconvenção com base na seguinte fundamentação:

[...]

Pugna a parte reconvinte pela declaração de inexistência de débito referente à tarifa pública de armazenagem de carga por ela importada por meio dos navios MV Sloman Sprinter e Korsoer, reconhecendo como devida apenas uma parte do período inicial de armazenamento.

A reconvinda, por sua vez, defende que a cobrança efetuada é válida, pois teria sido a única responsável pelas cargas que ficaram estocadas durante o período em questão.

É sabido que, de um modo geral, as mercadorias importadas pela reconvinte devem ficar armazenadas no recinto alfandegado da reconvinda até o efetivo desembaraço, com a posterior liberação para sua base off shore, que fica na área da CODESA, arrendada à empresa Flexibras, atendendo dessa forma, ao Regime Especial de Admissão Temporária.

Outrossim, em que pese a substancial alteração da Instrução Normativa 680/2006 pela Instrução Normativa RFB nº 957, de 15 de julho de 2009, é certo que, no caso em apreço, deve ser aplicada a redação constante à época dos fatos (2008), a qual facultava a entrega antecipada das mercadorias sujeitas a conferência aduaneira, quando houvesse a impossibilidade de armazenamento em sítio alfandegário e, no caso de entrega antecipada, ficaria condicionada à assinatura, pelo importador, de termo de fiel depositário, na forma do art. 47, caput e § 1º, I da referida instrução.

Portanto, não havendo a possibilidade de realizar o desembaraço aduaneiro em condições normais, a autoridade aduaneira poderia entregar as mercadorias de forma antecipada, mediante lavratura de termo de fiel depositário, por parte do importador.

No caso concreto, é incontroverso nos autos que a reconvinte utilizou o NIC da reconvinda, a fim de realizar o desembaraço aduaneiro, processo esse que se concretiza com a entrega da mercadoria ao importador.

Assim, com a entrega antecipada das mercadorias, passou o importador a ser o seu fiel depositário, de modo que, não estando estas aos cuidados da reconvinda, incabível a cobrança de sobreestadia em relação aos períodos posteriores à assinatura do termo de fiel depositário.

Em relação à NF 19747, foi deferido pelo órgão alfandegário a entrega antecipada da mercadoria, resultando na assinatura do termo de fiel depositário pela Petrobrás em 21/08/2008, conforme fl.

192/197, não subsistindo a condição de depositário fiel por parte da reconvinda após a data mencionada.

Quanto à NF 20385, o termo de assinatura do fiel depositário foi firmado em 04/11/2008 (fls. 199/203), antes do período cobrado pela CODESA (05/11/2008 a 14/11/2008), não havendo, portanto, qualquer serviço por ela prestado.

[...]

De logo, não há como olvidar que há relação jurídica de serviço aduaneiro, em cujas peculiaridades se observa o desembaraço de mercadorias importadas pela apelada, que a depender do ambiente alfandegário pode ou não ser antecipado, mas se antecipado ocorre a entrega dos bens ao importador e ele passa a ser o seu fiel depositário.

Nesse contexto, durante o desembaraço das mercadorias é a apelada quem ficava com o dever de guarda e - neste tipo de relação continuativa contratada – mantinha-se assim responsável no período dos 10 (dez) primeiros dias após o desembarque dos materiais, mas em decorrência da antecipação de entrega ao importador este trabalho de depositária não se concretizou, daí o reconhecimento da ilegalidade das cobranças representadas pelas notas fiscais emitidas pela apelante.

Denota-se da réplica apresentada pela apelada (fls. 440-1, dos autos físicos) a dinâmica dos serviços de responsabilidade da apelante, sendo válido destacar as seguintes proposições que, a meu ver, parecem significar o reconhecimento dos trabalhos alfandegários que, a depender das peculiaridades do desembaraço, pode ou não haver a prorrogação do serviço de depositário dos materiais a ser realizado pela apelante:

[...]

Importante ressaltar que a PETROBRAS, em momento algum negou utilização de NIC da CODESA para o devido desembaraço aduaneiro, contudo, tal procedimento termina com a conclusão da entrega antecipada, devidamente autorizada pela Alfândega, culminando, assim, o desembaraço aduaneiro.

Foram, até então, cobrados e devidamente pagos os primeiros períodos de armazenagem de carga (até 10 dias), período no qual houve o desembaraço aduaneiro, com a utilização da NIC da CODESA. Ora após tal período, vez que o importador, com a entrega antecipada passa a ser o depositário fiel, estando a carga desde sua chegada em pátio de terceiros, não há que se falar em pagamento a ser efetuado à CODESA, posto que a PETROBRAS já pagou aquilo que era devido.

[...]

Sobre a ilegalidade da cobrança pelo serviço de depósito, porque não prestado, o MM. Juiz de primeiro grau ressaltou a seguinte fundamentação na r. sentença integrativa:

[...]

No caso concreto, a sentença embargada está fundamentada em fatos devidamente registrados nos autos, especialmente em relação às NFs em foco, verbis:

‘
Assim, com a entrega antecipada das mercadorias, passou o importador a ser o seu fiel depositário, de modo que, não estando estas aos cuidados da reconvinda, incabível a cobrança de sobreestadia em relação aos períodos posteriores à assinatura do termo de fiel depositário. 'Em relação à NF 19747, foi deferido pelo órgão alfandegário a entrega antecipada da mercadoria, resultando na assinatura do termo de fiel depositário pela Petrobrás em 21/08/2008, conforme fl. 192/197, não subsistindo a condição de depositário fiel por parte da reconvinda após a data mencionada.

Quanto à NF 20385, o termo de assinatura do fiel depositário foi firmado em 04/11/2008 (fls. 199/203), antes do período cobrado pela CODESA (05/11/2008 a 14/11/2008), não havendo, portanto, qualquer serviço por ela prestado’.

[...]

Em síntese, não houve a prestação do serviço de armazenagem que foram especificados nas notas fiscais em questão, ou seja, a apelada/reconvinte demonstrou o alegado fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), sendo indevidas as quantias representadas naqueles documentos fiscais a título de sobreestadia, porquanto houve antecipação do desembaraço aduaneiro da carga - com entrega dos materiais à apelada de modo a não subsistir a condição fática de depositária da apelante.

Por fim, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu causa semelhante em que não ficou comprovada a realização dos serviços de armazenagem e de depositária. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MARÍTIMO – COBRANÇA DE PERÍODO DE SOBREESTADIA DE ARMAZENAGEM – ENTREGA ANTECIPADA DE MERCADORIA – NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO QUE DEU ENSEJO À COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – ¿O fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.¿ (e. STF, ARE 737821 AgR). 2 – Caso em que a parte utilizou-se da operação denominada ‘entrega antecipada de mercadoria’ (IN SRF 680⁄06) em razão da ‘indisponibilidade de estrutura física suficiente para a armazenagem ou inspeção da mercadoria no recinto do despacho ou em outros recintos alfandegados próximos’, ocasião em que firmou termo de fiel depositária da mercadoria importada e que não se utilizou dos serviços de armazenagem do operador portuário. 3 – Se o réu não consegue comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado na petição inicial, no caso concreto, se não consegue comprovar a prestação dos serviços de armazenagem, impõe-se manter a sentença de procedência do pedido inicial. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação Cível n. 0020143-27.2009.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, data do julgamento: 29-09-2015, data da publicação/fonte: DJe 13-10-2015).

Posto isso,
nego p
rovimento

ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
o percentual de
honorários advocatícios sucumbenciais para 1
2
% (
doze
por cento) do valor
da condena
ção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso